Tribunal: TJSP
Processo: 2201517-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridades e omissões anunciadas – Vícios ausentes – Mero inconformismo - Exame específico de questionamentos feitos – Adoção de conduta processual que beira a chamada "rebeldia maliciosa" – Embargos rejeitados.